Tribunal: TJBA
Processo: 0501999-83.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501999-83.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIVER PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
KARINA RIBEIRO MACHADO

APELADO: DANIELE OLIVEIRA DE MOURA BRITO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501999-83.2015.8.05.0229, em que figuram como apelante VIVER PREVIDÊNCIA (ANTIGA PECÚLIO ABRAHAM LINCOLN – AMAL) e como apelada DANIELE OLIVEIRA DE MOURA BRITO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto da relatora.